Tribunal: TJES
Processo: 5004023-91.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004023-91.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA GAMA CRUZIO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.5004023-91.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA APARECIDA GAMA CRUZIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO
: O
SR. JU
I
Z DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo

recorrente
/re
querido
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o
pleito
para fim de declarar
nulo o contrato de cartão consignado
contrato n. ADE 57816945

e inexistente
s
os débitos decorrentes deste
,
bem como

determinar a
cessação dos descontos em definitivo e
devolução em dobro dos valores descontados indevidamente d
o benefício
do autor,
além de

condenação ao pagamento de danos morais
indeni
zatórios
de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, permitida a compensação do
saldo devedor
de
R$ 1.390,00
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente incompetência dos juizados especiais pela necessidade de prova pericial complexa e no
mérito
sustenta
a validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar a
s condenações ante alegada ausência de ato ilícito praticado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,

pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é
segurada
d
a

previdência

social
e, ao verificar seus dados, percebeu a existência de
contrato de cartão de crédito consignado
em seu nome promovido pelo banco réu com limite de R$ 1.385,00
(um mil e trezentos e oitenta e cinco reais
) com
descontos de R$49,90
(
quarenta e nove reais e noventa centavos) de 10.2019 a 02.2020 e a partir dessa data, descontos de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em seu benefício
, contudo, alega jamais ter firmado contrato com a recorrente, e, não exitos
a
em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade do contrato, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais entendendo violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito,
em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, o instrumento de contrato não consta informação que identifique a parte autora como responsável pela assinatura
(eletrônica)
, ou ainda
a gravação do terminal eletrônico de atendimento para o fim de demonstrar a regular contratação do seguro
, de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor/recorrido em contratar o seguro, sem vícios, em verdade,
o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada telefônica, enfim, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação
e a legislação confere a este trata
mento
diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
ressaltando-se ainda que se torna ainda mais evidente a fraude quando o contrato teria sido intermediado por correspondente que se localiza em estado da federação divergente da residência da autora
.

Por outro lado, quanto a alegação de inexistência de ato ilícito decorrente da imputação de contrato não celebrado pela autora, analisando-se as provas dos autos, embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital,
entende-se que esta documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que determinasse a ciência inequívoca d
a
autor
a
/recorrid
a
, pelo se
vota pela manutenção da
r.
sentença
que reconheceu ato ilícito praticado pela ré, assim como pela condenação de nulidade contratual e dos débitos decorrentes e ressarcimento de valores em dobro.

A propósito, transcreve-se exceto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘
(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente!
É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.
É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (
Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

De outra quadra
, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade d
a
recorrid
a
, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo (in re ipsa)
, motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da
r.
sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,

contudo, permitida a compensação do
saldo devedor
de
R$ 1.390,00

,haja vista que o recorrido não efetuou a devolução de valores depositados em sua conta.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe

NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios

que se fixa em 20% do valor da condenação (R$
8
.
216
,00
), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.